Tribunal: TJBA
Processo: 0003058-43.2011.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003058-43.2011.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MARCOS RIBEIRO RODRIGUES Advogado(s): RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ART. 413 DO CPP ATENDIDAS. RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de probabilidade, considerando as provas carreadas nos autos. A convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas. O Conselho de Sentença, revestido da competência outorgada na Carta Constitucional, resolve o mérito. No caso dos autos, há indícios de autoria em relação ao recorrente, o que impõe o deslocamento da competência para aferição do crime aos jurados. Existe prova extrajudicial e judicial capazes de demonstrar os indícios mínimos de autoria, notadamente os depoimentos das testemunhas. Nessa fase procedimental há juízo de fundada suspeita, ao invés de juízo de certeza, necessário para a condenação, de modo que eventuais incertezas propiciadas pelas provas devem ser resolvidas sempre em favor da sociedade, prestigiando-se a regra do in dubio pro societate. Não se vislumbra, também, descabimento das qualificadoras (inciso I e IV do §2º do art. 121 do Código Penal), demonstrada, ao menos sob um primeiro lance de vista, pelo a motivação e o modus operandi do crime. Segundo a jurisprudência interativa dos Tribunais Superiores, as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena violação à competência do Conselho de Sentença, de forma soberana, julgar os crimes dolosos contra a vida. (Precedentes do STJ). Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0003058-43.2011.8.05.0088, sendo recorrente MARCOS RIBEIRO RODRIGUES e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões adiante alinhadas.